Tribunal: TJPA
Processo: 0000462-18.2015.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 129, §9º DO CPB C/C ART. 7º, I E II DA LEI 11.340/06. (CRIME DE LESÃO CORPORAL EM DECORRENCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) ? PLEITO ABSOLUTÓRIO ? IMPROCEDENTE ? AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PARA O CRIME, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do crime de lesão corporal qualificado, praticada pelo apelante contra a sua companheira, de forma convicta e induvidosa, por meio do depoimento da vítima.Verifica-se, portanto, que o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica existiu. Inclusive, consta à fl. 74, laudo do exame de corpo de delito que comprova a ofensa a integridade física da vítima.Destarte, não obstante o inconformismo do ora apelante, tenho que a condenação encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica contra vítima. Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.Assim, rejeito a tese de absolvição, por haver provas suficientes para manter o édito condenatório.2 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0000462-18.2015.8.14.0049
APELANTE: ERITON WIRLLEY LEAL BRITO
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 129, §9º DO CPB C/C ART. 7º, I E II DA LEI 11.340/06. (CRIME DE LESÃO CORPORAL EM DECORRENCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) - PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROCEDENTE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PARA O CRIME, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do
crime de lesão corporal qualificado,
praticada pelo apelante contra a sua companheira, de forma convicta e induvidosa, por meio do depoimento da vítima.

Verifica-se, portanto, que o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica existiu. Inclusive, consta à fl. 74, laudo do exame de corpo de delito que comprova a ofensa a integridade física da vítima.

Destarte, não obstante o inconformismo do ora apelante, tenho que a condenação encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica contra vítima. Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.

Assim,
rejeito
a tese de absolvição, por haver provas suficientes para manter o édito condenatório.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis

Belém/PA
, 23 de janeiro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0000462-18.2015.8.14.0049
APELANTE: ERITON WIRLLEY LEAL BRITO
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
ERITON WIRLLEY LEAL BRITO
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA, que julgou procedente a denúncia para CONDENAR o apelante como incurso nas sanções punitivas tipificadas no art. 129, §9º, do CPB c/c art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de
05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção,
a ser cumprido no regime
aberto,
nos termos do art. 33, §2º, alínea C, do CPB.

Ressalta-se que, o réu cumpre os requisitos previstos no art. 77 do CPB, na qual o Juízo
a quo
suspendeu condicionalmente a pena privativa de liberdade,
pelo prazo de 02 (dois) anos
, determinando que no primeiro ano do prazo, deverá o condenado submeter-se à prestação de serviços à comunidade e comparecer em Juízo trimestralmente para informar e justificar suas atividades.

Narra a exordial acusatória que no dia 28/12/2014, por volta das 8h00min, a vítima ADRIANE BORGES DA SILVA estava na casa de seu namorado, ora denunciado, onde havia passado a noite, e a oportunidade em que passou a se arrumar foi indagada por ele para onde pretendia ir, tendo respondido que retornaria para sua casa. A partir daí o acusado passou a lhe agredir, deferindo-lhe vários tapas em sua face e empurrando-a.

Em seguida, a vítima correu em direção a porta, ocasião em que foi empurrada contra uma grade provocando um corte em seu dedo da mão esquerda e escoriações na perna esquerda.

Ato contínuo, a vítima conseguiu fugir do local, porém antes o réu ainda proferiu os seguintes textuais: ¿SE TU FORES EMBORA EU VOU INVADIR A CASA DA TUA MÃE E TU VAI VER O QUE VAI ACONTECER, FILHA DA PUTA, VAGABUNDA.¿

Relatou ainda a vítima que namoram há dois anos, o acusado estava sóbrio no momento da agressão e que esta foi a quarta vez que ele a agrediu, porém pelo fato de gostar dele e acreditar que pudesse modificar seu comportamento deixou de comunicar os fatos anteriores à autoridade policial.

Interrogado perante a autoridade policial, o denunciado aduziu que no dia dos fatos discutiram porque a vítima não queria sair com ele e durante a discussão esta tentou lhe bater com um tamanco, fazendo com que a empurrasse contra uma grade e saísse lesionada no dedo. Negou agressões anteriores e qualquer tipo de ameaça.

A denúncia fora recebida em 10.08.2015. (fl.28)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença que julgou PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o apelante como incurso na sanção punitiva tipificado no art. 129, §9º, do CPB c/c art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de
05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção,
a ser cumprido no regime
aberto,
nos termos do art. 33, §2º, alínea C, do CPB.

Inconformado,
ERITON WIRLLEY LEAL BRITO
interpôs recurso de Apelação (fl.87), com razões recursais às fls. 88/89.

Requer a absolvição do apelante, por não haver provas suficientes para a condenação.

Às fls.92/95,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet,
pugnando que seja
IMPROVIDO
o recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl.98)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
do recurso, e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
. (fls.101/102).

É o relatório, nos termos do art. 136 do RITJ/PA.
ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0000462-18.2015.8.14.0049
APELANTE: ERITON WIRLLEY LEAL BRITO
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
MÉRITO
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do
crime de lesão corporal qualificado em decorrência de violência doméstica,
praticada pelo apelante contra a sua companheira, de forma convicta e induvidosa, por meio do depoimento da vítima. Vejamos:

A vítima
ADRIANE BORGES DA SILVA
, em juízo, relatou:
¿Que à época dos fatos teve uma discussão com o acusado e este lhe empurrou, causando-lhe alguns arranh
õ
es; que o acusado não queria que a declarante fosse embora e por isso lhe agrediu; que devido a lesão sangrou muito; que ainda convivi com o acusado; que nunca se separaram; que tem uma relação estável com acusado; que foi a única vez que lhe agrediu. ¿

Verifica-se, portanto, que o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica existiu.
Inclusive, consta à fl. 74, laudo do exame de corpo de delito que comprova a ofensa a integridade física da vítima.

Ad argumentandum tantum
, nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, tendo em vista a forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de qualquer testemunha.

Nesse sentido:
¿A palavra da vítima tem especial relevância para
fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar.¿ (STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp nº 423.707/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJ 07.10.2014).
¿No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas.¿ (STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp nº 213.796/DF, Rel. Ministro Campos Marques, DJ 19.02.2013).

Destarte, não obstante o inconformismo do ora apelante, tenho que a condenação encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica contra vítima. Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.

Assim,
rejeito
a tese de absolvição, por haver provas suficientes para manter o édito condenatório.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira da douta procuradoria,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CRIMINAL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 23 de janeiro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator